Tribunal: TJES
Processo: 5004557-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÕES A SEREM SANADAS – DESNECESSIDADE DE O JULGADOR SE MANIFESTAR, UM A UM, ACERCA DOS PONTOS DEDUZIDOS PELAS PARTES – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS DESCABIDA COM TAL ESCOPO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Em que pese o elevado grau técnico das teses articuladas nos embargos de declaração de que ora se cuida, não há dúvida de que destinam-se, exclusivamente, a confrontar os fundamentos adotados no julgamento do agravo de instrumento, por não se conformar o banco embargante com o desfecho desfavorável, o que, evidentemente, não se coaduna com o escopo dessa útil ferramenta.

2)
É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

3)
Se equivocado o entendimento adotado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em erro de julgamento. Com efeito, o mero inconformismo da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

4)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5
)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004557-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROBERTO CARLOS LIMA FIORIN e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 2074637) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs
.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 1542726) que, nos embargos opostos por
Roberto Carlos Lima Fiorin
e
Solimar Lima Fiorin
à “
ação de execução de título extrajudicial
” por ele ajuizada, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, via reflexa, deferiu o pedido de inversão do ônus probatório, além de indeferir o pedido de rejeição liminar dos embargos à execução, entre outras providências.

Nas razões recursais (Id 2220379), sustenta o embargante, em sume, que o acórdão padece de omissão a ser sanada quanto aos seguintes pontos:
(i)
não houve manifestação acerca de sua alegação no sentido de que o tomador do empréstimo não fez uso do crédito como destinatário final, mas sim para incrementar a operação de sua atividade comercial e industrial;
(ii)
o acórdão afastou a Teoria Finalista sem demonstrar a presença de qualquer das três hipóteses excepcionais que admitem sua mitigação (vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica do adquirente);
(iii)
o

acórdão deixou de indicar o dispositivo que dá suporte ao entendimento de que a disparidade econômica eventualmente havida entre as partes seja hipótese de aplicação dos regramentos do Código de Defesa do Consumidor; e que
(iv)
o acórdão não apresentou fundamentação acerca do não cabimento de inversão do ônus da prova, conforme item 6.2 do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado (Id 2350143), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 1542726) que, nos embargos opostos por
Roberto Carlos Lima Fiorin
e
Solimar Lima Fiorin
à “
ação de execução de título extrajudicial
” por ele ajuizada, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, via reflexa, deferiu o pedido de inversão do ônus probatório, além de indeferir o pedido de rejeição liminar dos embargos à execução, entre outras providências.

Nas razões recursais (Id 2220379), sustenta o embargante, em suma, que o acórdão padece de omissão a ser sanada quanto aos seguintes pontos:
(i)
não houve manifestação acerca de sua alegação no sentido de que o tomador do empréstimo não fez uso do crédito como destinatário final, mas sim para incrementar a operação de sua atividade comercial e industrial;
(ii)
o acórdão afastou a Teoria Finalista sem demonstrar a presença de qualquer das três hipóteses excepcionais que admitem sua mitigação (vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica do adquirente);
(iii)
o

acórdão deixou de indicar o dispositivo que dá suporte ao entendimento de que a disparidade econômica eventualmente havida entre as partes seja hipótese de aplicação dos regramentos do Código de Defesa do Consumidor; e que
(iv)
o acórdão não apresentou fundamentação acerca do não cabimento de inversão do ônus da prova, conforme item 6.2 do recurso.

Sabe-se que, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Em que pese o elevado grau técnico das teses articuladas nos embargos de declaração de que ora se cuida, não há dúvida de que destinam-se, exclusivamente, a confrontar os fundamentos adotados no julgamento do
agravo de instrumento
, por não se conformar o embargante com o desfecho desfavorável, o que, evidentemente, não se coaduna com o escopo dessa útil ferramenta.

Apenas para rememorar e demonstrar a escorreita apreciação da matéria, peço vênia para transcrever alguns trechos extraídos do acórdão ora embargado:

“(...) Apesar de o empréstimo ter sido contratado por sociedade empresária (
Cocal Material de Construção Ltda-EPP
), conforme Evento Id 1542732, com a participação dos agravados como avalistas em face do vínculo societário existente (Id 1542731) – hipótese em que, teoricamente, não incidiriam as normas consumeristas – sabe-se que o conceito definido pelo art. 2º do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado sob enfoque da teoria finalista, entretanto, com presunção relativa de vulnerabilidade do consumidor, inclusive pessoa jurídica, sobretudo em se tratando de microempresas, de empresários individuais ou de empresas de pequeno porte – como é o caso da emitente da cédula de crédito – em litígio contra sociedades empresárias de porte econômico muito superior, conforme é o caso do banco agravante.

Em reforço, observo que a pessoa jurídica emitente da cédula de crédito, ingressou, inclusive, com pedido de recuperação judicial e o próprio valor do contrato não é tão significativo (R$ 10.000,00), além de que, no caso específico dos avalistas – sócios da pessoa jurídica – sua alegada hipossuficiência econômica foi reconhecida pelo juiz, que deferiu-lhes os benefícios da assistência judiciária gratuita (Id 1542733), à luz dos documentos anexados ao serem intimados para que comprovassem os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça (Id’s 1542732 e 1542733).”

Nas razões recursais, o embargante arrola quatro supostas “omissões” do acórdão que, a bem da verdade, dizem respeito a argumentos expostos no
agravo de instrumento
, em relação aos quais entende que este Órgão Julgador estaria obrigado a se pronunciar para que a prestação jurisdicional fosse completa.

Contudo, equivoca-se o embargante ao assim aduzir, por ser remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Bom exemplo disso é a pretensão do embargante de que “
seja informado o artigo de Lei que prevê a desigualdade econômica eventualmente havida entre as partes seja hipótese de caracterização de relação de consumo e consequentemente aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor
” (Id 2220379, p. 5).

Ora, ao órgão jurisdicional cabe decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo, o que entendo ter ocorrido no caso concreto e, conforme orienta reiteradamente o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Dessa forma, se equivocado o entendimento adotado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em
erro de julgamento
. Com efeito, o mero inconformismo da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Enfim, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos embargos de declaração
.

É como voto!

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÕES A SEREM SANADAS – DESNECESSIDADE DE O JULGADOR SE MANIFESTAR, UM A UM, ACERCA DOS PONTOS DEDUZIDOS PELAS PARTES – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS DESCABIDA COM TAL ESCOPO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Em que pese o elevado grau técnico das teses articuladas nos embargos de declaração de que ora se cuida, não há dúvida de que destinam-se, exclusivamente, a confrontar os fundamentos adotados no julgamento do agravo de instrumento, por não se conformar o banco embargante com o desfecho desfavorável, o que, evidentemente, não se coaduna com o escopo dessa útil ferramenta.

2)
É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

3)
Se equivocado o entendimento adotado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em erro de julgamento. Com efeito, o mero inconformismo da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

4)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5
)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.